Tribunal: TJBA
Processo: 0000509-39.2013.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000509-39.2013.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NILZA BORGES SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME REDA. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a nulidade do vínculo jurídico mantido com a parte autora, monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), no período de fevereiro de 2005 a dezembro de 2008, e condenou o ente público ao pagamento de verbas salariais correspondentes a três períodos de férias com acréscimo de 1/3, décimos terceiros salários de 2005 a 2008 e saldo de FGTS, excluída a multa de 40%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a contratação temporária realizada sob o regime REDA observou os requisitos legais de validade e a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988; estabelecer se, diante do desvirtuamento da contratação, é cabível o pagamento de verbas trabalhistas à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da autora perdurou por 65 meses, em desconformidade com o art. 253 da Lei Estadual nº 6.677/94, que limita a contratação temporária a 12 meses, prorrogável uma única vez por mais 6 meses.

O Estado da Bahia reconheceu expressamente o vínculo na apelação, sem apresentar contrato formal ou documentos de prorrogação, tampouco demonstrou a transitoriedade da função exercida ou processo seletivo simplificado.

A contratação por tempo determinado, fora dos parâmetros legais, viola o art. 37, II e IX, da Constituição, sendo nula, nos termos da jurisprudência firmada pelo STF nos Temas 551 e 916 de repercussão geral.

É assegurado à parte contratada, ainda que em vínculo nulo, o recebimento de valores relativos às férias acrescidas de 1/3, décimos terceiros salários e saldo de FGTS, em razão do desvirtuamento do regime REDA e da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

O ente público não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária realizada sob o regime REDA que ultrapassa os prazos legais e não demonstra necessidade excepcional configura desvirtuamento do vínculo, ensejando a nulidade do contrato.

Reconhecida a nulidade, é cabível o pagamento das verbas salariais referentes ao período trabalhado, incluindo férias acrescidas de 1/3, décimos terceiros salários e saldo de FGTS, nos termos da jurisprudência do STF.

Compete ao ente público comprovar a regularidade da contratação e o adimplemento das verbas pleiteadas, sob pena de manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 373, II e art. 85, §11; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 252 e 253; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.08.2020; TJ-BA, Apelação nº 8001337-27.2021.8.05.0036, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000242-36.2015.8.05.0254, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 20.09.2022; TJ-BA, Apelação nº 0000326-03.2016.8.05.0254, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0000509-39.2013.8.05.0040
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
NILZA BORGES SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria